Tribunal: TJDFT
Processo: 0005252-53.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005252-53.2016.8.07.0001 RECORRENTE: DJALMA PEREIRA DE REZENDE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Nulidade da sentença. Devido processo legal. Tipicidade. Dolo. Provas. 1 – Não há violação ao princípio do devido processo legal se as provas produzidas estiveram à disposição da defesa durante a instrução, que teve oportunidade de exercer a ampla defesa e o contraditório. 2 - No crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – que é perigo abstrato e de mera conduta – não se exige dolo específico ou de perigo concreto à coletividade, bastando a prática de alguma das condutas descritas no caput do art. 14 da L. 10.826/03. 3 – Depoimentos de policiais e testemunhas, confissão extrajudicial e apreensão da arma, não deixando dúvidas que o acusado transportava arma de fogo de uso permitido, sem autorização legal, autorizam a condenação. 4 – Apelação não provida. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 155 do Código de Processo Penal, sustentando a necessidade de absolvição, por entender que a condenação está fundada exclusivamente em elementos produzidos na fase inquisitorial. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgado da Corte Superior; b) artigo 386, incisos III e V, do CPP, ao argumento de que não demonstrados a autoria e o dolo da conduta. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Bruno Aurélio Rodrigues da Silva Pena, OAB/GO 33.670. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 155 e 386, incisos III e V, ambos do Código de Processo Penal, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “a condenação não foi com base em provas extrajudiciais”, que “teve por fundamento as provas dos autos - depoimentos dos policiais, ratificados em juízo, e das testemunhas e confissão extrajudicial do réu”, concluindo pela comprovada existência de autoria, materialidade e dolo (ID 18512616). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao apelo fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1679401/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7/10/2020). Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Bruno Aurélio Rodrigues da Silva Pena, OAB/GO 33.670. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004